Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
2. Embora a Súmula 231 do STJ esteja sendo revisada pela Corte Superior (REsp no 2057181/SE; REsp no 2052085/TO e REsp no 1869764/MS), não houve determinação às instâncias ordinárias de sobrestamento dos processos correlatos, motivo pelo qual não há qualquer impedimento legal para o julgamento de recurso envolvendo o tema.
3. Apelação conhecida e não provida.